Tribunal: TCU
Processo: 007.468/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Lista sumária 29/2025 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6976/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de concessão de pensão civil, submetidos ao TCU para fim de registro, de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal, os atos foram cadastrados e disponibilizados ao TCU por intermédio do Sistema ePessoal, na forma dos arts. 2o e 4o da Instrução Normativa TCU 78/2018. Considerando que o presente processo foi autuado para tratar, em rito de apreciação sumária, da lista de atos 29/2025, considerando o disposto no § 3o do art. 5o da ResoluçãoTCU 353, de 22 de março de 2023; Considerando que a Portaria-AudPessoal n. 2, de 17 de setembro de 2025, regulamentou a forma de análise de atos de pessoal por meio de listas de apreciação sumária; Considerando que no presente caso, a lista 29/2025 foi criada em 08/04/2025 e disponibilizada no sistema e-Pessoal, por seis meses a partir dessa última data, para amplo acesso aos gabinetes de autoridades (MPTCU e Ministros) e eventual retirada de atos da lista visando seu tratamento em processo apartado; Considerando que os procedimentos acima relatados, e tendo expirado o referido prazo de seis meses, os atos que permaneceram na lista devem ser considerados prejudicados por perda de objeto; e Considerando o parecer do Ministério Público junto a este Tribunal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, diante das razões expostas pelo Relator, com fulcro no artigo 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988; c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/92; c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: considerar prejudicados por perda de objeto os atos constantes na lista 29/2025, ante a abrangência e a profundidade das verificações levadas a efeito, conforme o art. 5o, § 3o, da Resolução-TCU 353/2023 e as disposições da Portaria-AudPessoal n. 2/2025; e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 007.468/2025-3 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Adenayr Pontes Moreth (XXX.398.601-XX); Akemi Takano Ueda (XXX.203.478-XX); Alda Kohler Jorge (XXX.457.150-XX); Alexandra Tatiana de Lima Cabral (XXX.294.637-XX); Alexsander Fernandes Rocha Azevedo (XXX.240.747-XX); Alice Maria Pereira Silva (XXX.907.353-XX); Alice Maria Pereira Silva (XXX.907.353-XX); Alice de Alencar (XXX.049.777-XX); Almira Costa Mattarredona (XXX.493.150-XX); Alsemira Pontes dos Santos (XXX.917.247-XX); Alsemira Pontes dos Santos (XXX.917.247-XX); Alvaro de Araujo Melo (XXX.102.314-XX); Alzira da Silva Carvalho (XXX.072.927-XX); Amelia Paranhos Macedo (XXX.904.654-XX); Ana Celia de Souza Fiuza (XXX.942.914-XX); Ana Cristina Ferraz de Oliveira Galvao (XXX.954.507-XX); Ana Lucia Amorim de Queiroz (XXX.768.242-XX); Ana Lucia Rodrigues da Costa (XXX.419.844-XX); Ana Lucia Valgueredo (XXX.074.967-XX); Ana Maria Estevao de Souza (XXX.873.781-XX); Ana Maria Paiva Petean (XXX.618.897-XX); Ana Maria Paiva Petean (XXX.618.897-XX); Andrea Resende Ribeiro (XXX.569.236-XX); Andrelina de Cassia Mariano da Silva (XXX.705.366-XX); Angela Bernardi (XXX.532.838-XX); Angela Rosa da Conceicao (XXX.847.677-XX); Anita Ribeiro da Silva Martins (XXX.504.151-XX); Anna Maria Fonseca Osborne da Costa (XXX.729.567-XX); Anna Muniz Miguel (XXX.209.807-XX); Antonia Barbosa Vieira Greffe (XXX.522.401-XX); Antonia Bento de Oliveira (XXX.443.723-XX); Antonia Rodrigues da Mota Tiago (XXX.087.221-XX); Antonia Rodrigues da Silva (XXX.792.252-XX); Aracy Gatz de Azevedo (XXX.920.588-XX); Ari Cavalcante de Albuquerque (XXX.663.044-XX); Arnaldo Alves Pereira (XXX.720.211-XX); Artur Cesar Marques de Goes (XXX.008.477-XX); Artur Cesar Marques de Goes (XXX.008.477-XX); Assad Suaid (XXX.087.407-XX); Augusto Vieira Bassi (XXX.383.830-XX); Beatriz Eli Gavioli de Assis (XXX.496.606-XX); Beatriz Jacinto Freitas (XXX.753.564-XX); Benedicta Machado Guerreiro (XXX.655.368-XX); Benedita Dias de Camargo Oliveira (XXX.001.238-XX); Benedita do Carmo Siqueira (XXX.416.618-XX); Benedito Barbosa da Silva (XXX.868.511-XX); Benevenuto da Silva Furtado Filho (XXX.918.839-XX); Candida Rodrigues dos Santos (XXX.253.123-XX); Carlos Alberto de Araujo Magalhaes (XXX.150.777-XX); Carlos Magno Machado Gomes (XXX.869.673-XX); Carmen Souto Barcelos de Barros (XXX.855.300-XX); Cecilia Angelo da Costa (XXX.078.697-XX); Cecilia Maria Cavalcanti Trocoli (XXX.988.385-XX); Celeza Goncalves de Souza (XXX.778.460-XX); Celia Guimaraes Paraiso (XXX.062.854-XX); Celida Maria de Sousa Quinta (XXX.542.107-XX); Cerlinda Cardoso Del Fiaco (XXX.540.621-XX); Cesar Roberto dos Santos Oliveira (XXX.038.573-XX); Clarinda Augusta Duarte Cadais (XXX.057.702-XX); Claudionor Cruz (XXX.791.347-XX); Clea Caputo Bastos (XXX.306.171-XX); Clea da Conceicao Faria (XXX.776.707-XX); Clementina dos Santos Turci (XXX.194.318-XX); Cosme Damiao Silva (XXX.683.146-XX); Cremilda Garcia Nantes (XXX.087.041-XX); Cristiane Elias Ferreira (XXX.204.167-XX); Dalva Maria Silva do Sacramento (XXX.741.805-XX); Daniel Jose Haas (XXX.843.000-XX); Danielle Barreto Casal (XXX.310.957-XX); Darcy Monteiro Miranda Domingues (XXX.157.971-XX); Darcy da Silva Araujo Canario (XXX.483.605-XX); Dario Formiga da Nobrega (XXX.771.364-XX); Debora Duprat (XXX.933.488-XX); Deise Sampaio Felipe da Silva (XXX.537.067-XX); Demegildo Ribeiro de Almeida (XXX.996.477-XX); Dione de Souza Pereira (XXX.927.860-XX); Djenir de Oliveira Escorel (XXX.515.864-XX); Edileuda Leticia de Medeiros e Figueiredo (XXX.050.824-XX); Edith Scaff Malandrini (XXX.413.908-XX); Edmundo de Araujo Braga Neto (XXX.851.601-XX); Edna Gomes Pessoa (XXX.449.683-XX); Ednelza Chianca Pereira (XXX.253.102-XX); Edneuza Batista Bomfim (XXX.392.235-XX); Edson de Souza Braga (XXX.186.457-XX); Elena Ferreira Teixeira (XXX.994.438-XX); Eli Monteiro Barbosa de Souza (XXX.858.415-XX); Eliana Alves Pinto Camargos Lara (XXX.436.156-XX); Eliana Maria de Paula (XXX.045.348-XX); Eliane da Silveira Alves (XXX.784.637-XX); Eliete Maria de Carvalho Jatoba (XXX.709.944-XX); Eliete Zuza Cardonha (XXX.883.993-XX); Elisabete Silva de Brito (XXX.661.348-XX); Elizabeth Viviani Munhoes (XXX.306.607-XX); Elmiro Miranda de Souza (XXX.475.907-XX); Elson Aparecido Borges (XXX.834.926-XX); Elza Alves da Cruz Mota (XXX.733.691-XX); Elza Pereira Passos (XXX.826.247-XX); Emy do Valle Verona (XXX.338.906-XX); Eni de Jesus Cordeiro (XXX.207.547-XX); Enide Freire Barbosa (XXX.680.235-XX); Erica Maria Diek (XXX.309.337-XX); Ermina Lacerda de Souza (XXX.337.622-XX); Erny Martins Coimbra (XXX.748.706-XX); Euripes Balsanufa Bento Santos (XXX.367.777-XX); Eva Garcia Martins (XXX.028.550-XX); Fabiano Pereira Ramos (XXX.102.524-XX); Fabio Vellozo Becher (XXX.555.257-XX); Felintro Deodoro Faustino (XXX.409.649-XX); Fernando Antonio Costa Oliveira (XXX.453.303-XX); Firmina Ribeiro de Andrade (XXX.736.521-XX); Florinda Simao de Melo (XXX.337.554-XX); Francine Arias Bloch (XXX.795.147-XX); Francisca Lopes dos Santos (XXX.830.763-XX); Francisca Marques Americo (XXX.999.042-XX); Francisca das Chagas Vasconcelos de Oliveira (XXX.873.504-XX); Francisco das Chagas Ferreira Cunha (XXX.757.183-XX); Francisco de Assis Silva (XXX.976.011-XX); Gabriel Machado Charao (XXX.622.460-XX); Georgino Nogueira da Silva (XXX.827.524-XX); Gercina Francisca Couto (XXX.584.309-XX); Gersina Pereira do Nascimento (XXX.690.293-XX); Gilda Pimenta de Freitas (XXX.205.574-XX); Gildazio Augusto Guedes (XXX.669.297-XX); Gilma Porto da Rosa (XXX.941.697-XX); Gioconda Bezerra Cruz (XXX.082.564-XX); Glaucinete de Alcantara Souza (XXX.763.228-XX); Helena Maria Marcal (XXX.872.016-XX); Helena Teixeira Alves (XXX.950.175-XX); Helenice Walter Heilbuth Duarte (XXX.525.166-XX); Helenita Alves (XXX.085.887-XX); Helio de Pinho (XXX.161.247-XX); Heloisa Faria de Mendonca Leao (XXX.121.081-XX); Henie Oerbach Nudelman (XXX.937.300-XX); Herminia Odwyer de Oliveira (XXX.353.967-XX); Herval Fontes Lacerda Filho (XXX.037.755-XX); Hilda Susana Freire Martinez de Monne (XXX.757.267-XX); Iara Aparecida Calistro (XXX.333.518-XX); Ilzenir Ramos Neves (XXX.884.437-XX); Iracema Raimundo de Lima (XXX.099.107-XX); Iracema Teixeira Vianna (XXX.727.701-XX); Iracy Cancio da Rocha (XXX.839.304-XX); Irene Dias da Silva (XXX.234.537-XX); Irene Rosa da Conceicao (XXX.728.237-XX); Isabel Cristina da Silva (XXX.501.089-XX); Ivaci Lopes Cansancao (XXX.492.404-XX); Ivanilda Bezerra Barbosa (XXX.809.584-XX); Ivanildes Ramos Andrade (XXX.150.546-XX); Izabel Dionizio (XXX.969.218-XX); Jaime Orviedo (XXX.539.800-XX); Jairo Ferreira de Souza (XXX.548.067-XX); Jandira Pereira de Oliveira Freitas (XXX.950.878-XX); Jane Cleide Holanda da Silva (XXX.567.804-XX); Joana Pereira de Sousa e Silva (XXX.920.733-XX); Joao Luiz Lopes Moraes (XXX.957.450-XX); Joao Miguel Nascimento Santos (XXX.407.205-XX); Joao de Souza (XXX.837.077-XX); Joao de Souza e Silva (XXX.463.772-XX); Joao de Souza e Silva (XXX.463.772-XX); Jocilia Moreira Ribeiro (XXX.416.787-XX); Jocilia Moreira Ribeiro (XXX.416.787-XX); Jose Agripino Filho (XXX.235.941-XX); Jose Candido Siqueira (XXX.936.426-XX); Jose Carlos Guimaraes (XXX.681.013-XX); Jose Celestino Pinheiro (XXX.807.551-XX); Jose Eduardo Moreira Teixeira (XXX.439.077-XX); Jose Joel Dantas (XXX.638.187-XX); Jose Nildo de Farias (XXX.820.394-XX); Jose Raimundo Sao Pedro (XXX.988.125-XX); Jose Tarso Freire Pinto (XXX.061.587-XX); Josedith Aragao Daltro (XXX.406.195-XX); Josefina Dantas de Jesus (XXX.145.135-XX); Judite Maria do Nascimento Bispo (XXX.735.548-XX); Julio Fernandes dos Prazeres (XXX.082.826-XX); Junji Wada (XXX.216.787-XX); Juraci Bello de Oliveira (XXX.439.109-XX); Juracy Silva (XXX.384.676-XX); Jurema Villar Amigo (XXX.067.597-XX); Jussara Souza Rompkowski (XXX.924.059-XX); Katia Maria Mendes Verbicario (XXX.428.607-XX); Katia Pereira da Rosa (XXX.607.861-XX); Laislane Costa Oliveira Ramos (XXX.038.883-XX); Laura Alves Gomes (XXX.398.947-XX); Laurita do Nascimento Santos (XXX.389.798-XX); Leia Francisco Alves (XXX.707.067-XX); Leocadio de Assis Gouvea Junior (XXX.543.823-XX); Leticia Caetano Pires (XXX.837.071-XX); Levilma Pereira Nunes Moreira (XXX.353.377-XX); Ligia Pereira dos Santos (XXX.452.697-XX); Lindalva Maria Margalho Filgueira de Azevedo (XXX.801.912-XX); Lorena Altivo Marques (XXX.460.600-XX); Lubia Rocha Peregrino (XXX.505.966-XX); Luiz Prost (XXX.291.199-XX); Luiza Maria da Silva (XXX.674.804-XX); Luiza Maria da Silva (XXX.674.804-XX); Lurdes Neves Protazio (XXX.729.302-XX); Luzia Monteiro Botelho (XXX.374.611-XX); Luzinete Correia Costa (XXX.528.817-XX); Madalena Teixeira Antonio (XXX.078.818-XX); Madi Alves Monteiro Macedo (XXX.132.437-XX); Manoel da Costa Brito (XXX.569.262-XX); Marcelina Soares da Silva (XXX.536.478-XX); Marcello Antonio de Souza Basilio (XXX.270.287-XX); Marcelo Torrini de Miranda (XXX.597.177-XX); Marcia Souza Rodrigues Valle (XXX.986.197-XX); Marcio Paulo D Assuncao (XXX.277.601-XX); Marcionilia Bispo Santos (XXX.469.385-XX); Marcones Jose Dias Medrado (XXX.398.865-XX); Marcos Cardoso (XXX.041.657-XX); Marcos da Cruz Mascarenhas (XXX.525.917-XX); Margarida Ferraz Melo de Oliveira (XXX.429.985-XX); Margarida Maria Castro Caldas da Silveira (XXX.266.043-XX); Margarida Maria Rocha Moreira (XXX.132.487-XX); Maria Alice Marques dos Santos (XXX.854.902-XX); Maria Antonieta Bhering Vianna (XXX.425.156-XX); Maria Aparecida Ferreira Martins Carneiro (XXX.421.806-XX); Maria Aparecida Ferreira Martins Carneiro (XXX.421.806-XX); Maria Aparecida Fonseca Miguel (XXX.361.126-XX); Maria Aparecida Rodrigues da Silva (XXX.145.042-XX); Maria Aparecida Vilas Boas (XXX.380.358-XX); Maria Aparecida de Souza (XXX.195.404-XX); Maria Augusta Brito (XXX.421.233-XX); Maria Auxiliadora Santos Leite (XXX.018.444-XX); Maria Celia Rodrigues Tavares (XXX.164.473-XX); Maria Celia de Almeida Barata (XXX.353.357-XX); Maria Christina Therezinha Melaragno Monteiro (XXX.084.098-XX); Maria Coutinho Picanco (XXX.685.572-XX); Maria Dairte Severino Lima (XXX.321.703-XX); Maria Divina dos Santos (XXX.038.601-XX); Maria Eduarda Pascoal Scoralick Ribeiro (XXX.964.481-XX); Maria Estelita Ferreira Chami (XXX.827.616-XX); Maria Eugenia Rocha (XXX.539.174-XX); Maria Florencia de Almeida Sousa (XXX.093.607-XX); Maria Gabriela Junqueira Vallim (XXX.899.248-XX); Maria Graciano de Holanda (XXX.428.073-XX); Maria Guedes de Amorim (XXX.416.903-XX); Maria Helena de Carvalho (XXX.444.027-XX); Maria Honorato de Azevedo (XXX.814.793-XX); Maria Imaculada Barbosa de Oliveira (XXX.458.107-XX); Maria Jose Pereira (XXX.740.074-XX); Maria Julia Stein (XXX.717.279-XX); Maria Lindalva Vitorino dos Santos (XXX.593.554-XX); Maria Lourdes Souza Vieira (XXX.162.896-XX); Maria Lucia Lucas Vicente (XXX.866.867-XX); Maria Lucia de Melo Ascendino Gomes (XXX.711.597-XX); Maria Mendes de Oliveira (XXX.832.424-XX); Maria Moreira de Azevedo (XXX.731.471-XX); Maria Nerci Santana da Cruz (XXX.570.549-XX); Maria Neuzice Santos (XXX.587.197-XX); Maria Rodrigues Brandao Corradi (XXX.448.787-XX); Maria Rodrigues Dias (XXX.274.197-XX); Maria Silva do Rosario (XXX.885.502-XX); Maria Tereza Silva de Souza (XXX.348.962-XX); Maria Tereza do Nascimento (XXX.944.184-XX); Maria Torres Fernandes (XXX.800.268-XX); Maria Victoria Pereira de Miranda (XXX.153.084-XX); Maria Vivayr de Chaves (XXX.647.489-XX); Maria da Conceicao Ribeiro (XXX.036.223-XX); Maria da Fonseca Castelo Branco (XXX.003.253-XX); Maria da Guia Araujo Geraldo (XXX.760.564-XX); Maria da Penha Costa Melo (XXX.865.304-XX); Maria das Dores Galdino da Silva (XXX.818.057-XX); Maria de Fatima Cristovao Ferreira de Oliveira (XXX.277.817-XX); Maria de Fatima Santiago Maimone (XXX.373.264-XX); Maria de Fatima Silva Santos (XXX.246.045-XX); Maria de Jesus Ferreira Araujo (XXX.403.263-XX); Maria de Lourdes Menezes Santos (XXX.312.605-XX); Maria do Carmo Cassimiro de Andrade (XXX.936.676-XX); Maria do Nascimento da Silva (XXX.893.559-XX); Maria do Socorro dos Santos (XXX.192.174-XX); Marietina Versetti Casagranda (XXX.678.200-XX); Marilda das Dores Silva Fortuna (XXX.738.377-XX); Marilena Seabra Lannes (XXX.448.587-XX); Marilene Oliveira da Costa (XXX.450.192-XX); Marina Alves Tramont (XXX.733.797-XX); Mario Jose Costa Pinto (XXX.336.795-XX); Mario Luiz Martins (XXX.620.098-XX); Mariza Lopes da Silva (XXX.459.497-XX); Marlene Conceicao Gouvea Coelho (XXX.924.317-XX); Marlene Olimpia da Silva Lima (XXX.496.164-XX); Marli Ferreira (XXX.697.047-XX); Marli Matilde Melo de Sousa (XXX.311.466-XX); Marly dos Santos Padrao (XXX.885.367-XX); Martha Maria Ferreira da Silva (XXX.924.067-XX); Martinho Alves Carvalho (XXX.591.528-XX); Mary Linda Nardi (XXX.858.718-XX); Mauricea dos Santos Martins (XXX.133.847-XX); Mauritan Nosiene de Amorim (XXX.541.154-XX); Melsia de Coronel (XXX.171.937-XX); Miralva Costa Barreto (XXX.137.215-XX); Miriam Ferreira do Nascimento Silva (XXX.289.634-XX); Naide Ruiz (XXX.365.138-XX); Naraci da Silva Andrade (XXX.496.337-XX); Natalina Rocha (XXX.455.709-XX); Nazareth de Barros Correa (XXX.715.827-XX); Neci Rodrigues da Silva (XXX.974.027-XX); Neid Joanna Domenici Arfinengo (XXX.566.708-XX); Nelia Andrade de Medeiros (XXX.546.444-XX); Neusa Takako Hiyane (XXX.356.251-XX); Nice Maria Alheiros Chiappetta (XXX.199.674-XX); Nieda Gomes Hollanda (XXX.191.711-XX); Nilza dos Santos Souza (XXX.259.197-XX); Nivaldo Cardim Wolff (XXX.799.901-XX); Oderles Orel Banhos Tristao Calmon Fernandes (XXX.904.377-XX); Odette Di Leoni Cambraia (XXX.121.108-XX); Olinda Aguiar das Neves (XXX.465.402-XX); Orlando Ferreira (XXX.865.609-XX); Orlando Gomes (XXX.911.388-XX); Osni Anacleto Machado (XXX.390.849-XX); Ozite de Assis Cunha Mendonca (XXX.404.453-XX); Paulo de Almeida Magalhaes (XXX.315.757-XX); Quiteria Ana dos Santos Oliveira (XXX.059.004-XX); Raimundo Murilo de Araujo (XXX.066.003-XX); Raimundo dos Santos (XXX.983.512-XX); Raul Antunes de Carvalho (XXX.909.532-XX); Reginaldo Amaro dos Santos (XXX.353.334-XX); Renato Diniz Kovach (XXX.581.657-XX); Ricardo Rodrigues Noce (XXX.649.226-XX); Rita Barbosa Bernardino (XXX.211.863-XX); Rita Lemos e Silva (XXX.399.924-XX); Rita Vidal de Araujo (XXX.867.703-XX); Roberta e Silva de Barros (XXX.425.117-XX); Roberto Silva Guatiguaba (XXX.968.167-XX); Rogerio Barbosa da Silva (XXX.571.021-XX); Romulo Costa Beber (XXX.076.580-XX); Ronaldo Cabral Costa (XXX.097.407-XX); Ronaldo Dias do Nascimento (XXX.748.237-XX); Ronaldo Foster Vidal (XXX.616.157-XX); Rosa Maria da Costa (XXX.908.752-XX); Rosanir Ribeiro dos Santos (XXX.602.051-XX); Rosimere Bronzeado Vieira (XXX.883.254-XX); Rosita de Castro Magalhaes (XXX.840.962-XX); Ruth Augusto da Silva (XXX.870.007-XX); Ruth de Azevedo Haas (XXX.596.550-XX); Ruy Meira de Vasconcellos Filho (XXX.543.994-XX); Saina Geralda de Souza (XXX.558.686-XX); Salvina Carvalho Braga (XXX.161.207-XX); Sara Barbosa da Silva (XXX.562.912-XX); Sarah Rodrigues do Carmo (XXX.286.103-XX); Schirley Terezinha Cores (XXX.020.829-XX); Sebastiao Marques de Amorim Junior (XXX.273.803-XX); Selma Rezende Pinheiro Cunha (XXX.368.636-XX); Shyrley Emidio Guerra de Oliveira (XXX.373.534-XX); Silvia Helena Alves de Oliveira (XXX.903.577-XX); Simone Miguel dos Anjos (XXX.587.867-XX); Solange Maria de Abreu (XXX.661.863-XX); Sonia Maria Manzini (XXX.186.598-XX); Sonia Regina Amorim de Araujo (XXX.228.706-XX); Stella Ochiuzzi Lopes (XXX.601.747-XX); Tales Neres Ornelas (XXX.007.071-XX); Tania Regina Lopes da Silva Farias (XXX.085.353-XX); Telma Santana Goncalves Leite (XXX.154.627-XX); Teodora Maria Mendes (XXX.874.797-XX); Teresinha Fabres Clasen (XXX.880.060-XX); Teresinha de Oliveira Dutra (XXX.717.964-XX); Tereza de Jesus Mendes (XXX.453.043-XX); Terezinha Gomes Bezerra (XXX.602.474-XX); Thalita Keoly Firmo Sidrim (XXX.814.512-XX); Therezinha Cardozo Machado (XXX.743.870-XX); Therezinha Eloy Miranda (XXX.764.353-XX); Therezinha Fernandes da Silva Wanderley (XXX.616.577-XX); Vacelina Moissa (XXX.425.079-XX); Valdea Nunes Goncalves (XXX.045.207-XX); Valeria Barreiros (XXX.420.967-XX); Valfira Torres de Medeiros (XXX.932.432-XX); Vando Duarte dos Santos (XXX.593.803-XX); Vera Ravara Monjardim (XXX.594.707-XX); Veronisia Araujo dos Santos (XXX.019.141-XX); Vicentina da Penha Simas (XXX.833.774-XX); Virginia Neves Pereira (XXX.496.520-XX); Vladimir Lima Gonzaga (XXX.061.503-XX); Wainer Braz Rocha Cardoso (XXX.644.677-XX); Walmyr Jean Jacques (XXX.661.537-XX); Walter Cesar Nobrega (XXX.281.343-XX); Wilson Pinheiro Campos (XXX.641.712-XX); Yasmin Neres Ornelas (XXX.187.021-XX); Yeda de Britto (XXX.341.813-XX); Yeda de Britto (XXX.341.813-XX); Yolanda Monteiro Gurgel Santos (XXX.563.183-XX); Yvonne Simon Nunes de Almeida (XXX.901.227-XX); Zelia Nunes Maranhao (XXX.958.707-XX); Zena da Rosa Fuchs (XXX.099.180-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Vigilância Sanitária; Banco Central do Brasil; Câmara dos Deputados; Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca; Colégio Pedro Ii; Comando da Aeronáutica; Comissão Nacional de Energia Nuclear; Defensoria Pública da União; Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas; Departamento Nacional de Obras Contra As Secas; Diretoria de Assistência Ao Pessoal - Comando do Exército; Diretoria do Pessoal Civil da Marinha; Fundação Casa de Rui Barbosa; Fundação Escola Nacional de Administração Pública; Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; Fundação Joaquim Nabuco; Fundação Nacional de Artes; Fundação Nacional de Saúde; Fundação Nacional dos Povos Indígenas; Fundação Oswaldo Cruz; Fundação Universidade de Brasília; Fundação Universidade do Amazonas; Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul; Fundação Universidade Federal de Sergipe; Fundação Universidade Federal de Uberlândia; Fundação Universidade Federal de Viçosa; Fundação Universidade Federal do Piauí; Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis; Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade; Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - Iphan; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul; Instituto Nacional da Propriedade Industrial; Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária; Instituto Nacional de Educação de Surdos; Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - Mcti; Instituto Nacional de Tecnologia - Mcti; Instituto Nacional do Seguro Social; Ministério da Agricultura e Pecuária; Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (extinto); Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (extinto); Ministério da Cultura; Ministério da Economia (extinto); Ministério da Justiça e Segurança Pública; Ministério da Saúde; Ministério das Relações Exteriores; Ministério de Minas e Energia; Polícia Federal; Polícia Rodoviária Federal; Superintendência da Zona Franca de Manaus; Superintendência Regional do Dnit No Estado de Pernambuco - Dnit/mt; Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/rj; Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/sp; Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/mg; Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/rs; Tribunal Regional Eleitoral da Bahia; Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco; Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo; Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal; Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul; Tribunal Regional Federal da 1a Região; Tribunal Regional Federal da 2a Região; Universidade Federal da Bahia; Universidade Federal da Paraíba; Universidade Federal de Alagoas; Universidade Federal de Campina Grande; Universidade Federal de Goiás; Universidade Federal de Minas Gerais; Universidade Federal de Pelotas; Universidade Federal de Pernambuco; Universidade Federal de Santa Catarina; Universidade Federal de Santa Maria; Universidade Federal do Ceará; Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro; Universidade Federal do Paraná; Universidade Federal do Rio de Janeiro; Universidade Federal do Rio Grande do Norte; Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri; Universidade Federal Fluminense; Universidade Federal Rural de Pernambuco; Universidade Tecnológica Federal do Paraná. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.